Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-39.2023.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E FURTO. 1. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. 1.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 1.2 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 1.3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. 2.1. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO TOTAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. TESE N. 585 DO STJ. 3. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso do primeiro apelante
1.1. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.
1.2. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação do primeiro apelante a esse tipo de prática ilícita na vasta investigação realizada, não há como se conceder o benefício à sua pessoa.
1.3. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
2. Recurso do segundo apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000719-39.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 139.138.134-38 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAICON ALVES DA SILVA - CPF: 707.148.061-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUÁRIA SEER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO
DE DROGAS
,
RECEPTAÇÃO

E FURTO.

1.
RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE
. 1.1. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS
.

CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA.
1.2 PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
EM SEU GRAU MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA. DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE CRIMINOSA. 1.3
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS
.
SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.

INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DOLO EVIDENCIADO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

2.1.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL D
A ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO
TOTAL
DA REINCIDÊNCIA COM
A
CONFISSÃO
.
MULTIRREINCIDÊNCIA
.
TESE
N. 585 DO STJ. 3. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Recurso do primeiro apelante

1.1.
Deve ser mantida a condenação do
primeiro
apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
Antidrogas
exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

1.2.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste
dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação
à
atividade criminosa
s
, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na
hipótese, verificada a dedicação do
primeiro
apelante
a esse tipo de

prática

ilícita
na vasta investigação realizada, não há como se conceder o benefício à sua pessoa.

1.
3
. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2. Recurso do segundo apelante
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Adiel da Silva Santos
e
Maicon Alves da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000719-39.2023.8.11.0078
, pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
S
apezal
/
MT
,
conden
ando
o primeiro
pela prática dos crimes de tráfico de drogas
e receptação
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343
/
06 e art.
180
,

caput,

do Código Penal), à pena

de
6
(
seis
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
;

e o segundo pela prática do delito
furto qualificado (
art.

155, § 4o, I, c/c, § 1o
,
do Código Penal
)
, à pena de
2
(
dois) anos,

6
(
seis
) meses
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao
pagamento de
13
(
treze) dias-multa
.

Adiel da Silva Santos
, primeiro apelante, nas razões que se encontram no ID
179894897
,

postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006
; e
, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

E, em relação ao crime de receptação, almeja a sua absolvição, por falta de provas,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Maicon Alves da Silva, segundo apelante, nas razões vistas ao ID
179894897
, requer
a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
,
com a re
a
d
e
quação da
pena
que lhe foi
aplicada.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

179894899
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

184591181
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 179894843, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
“
FATO 01:
No dia 03/03/2023, por volta das 02h00min, em uma residência particular localizada na Rua do Barbado, no 959, Centro, nesta cidade e Comarca,
M
A
ICON ALVES DA SILVA
, consciente e voluntariamente, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) Tablet Houston, 01 (uma) máquina de cortar cabelo marca Philips e 01 (uma) TV Philips de cor preta, pertencente a vítima Agropecuária
Seer
, representada por Anderson Cezar Freire
Alexo
, conforme Boletins de Ocorrências no 2023.59981 e 2023.61478 (ids. 113988768 e 113988790), respectivamente, Auto de Apreensão (id. 113988777), Auto de Constatação (id. 113989041), Termo de Reconhecimento (id. 113989045), Auto de Entrega (id. 113989043), Termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02:
Em horário incerto, mas sendo posterior ao fato 01, na Rua do Cascudo, no 60, no local denominado “República da Dona
Deja
”, nesta cidade e Comarca,
ADIEL DA SILVA SANTOS,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 ( um) Tablet Houston, 01 (uma) máquina de cortar cabelo marca Philips e 01 (uma) TV Philips de cor preta, que foram objetos do crime de furto em face da vítima Agropecuária
Seer
, representada por Anderson Cezar Freire
Alexo
, conforme Boletins de Ocorrências no 2023.59981 e 2023.61478 (ids. 113988768 e 113988790), respectivamente, Auto de Apreensão (id. 113988777), Auto de Constatação (id. 113989041), Termo de Reconhecimento (id. 113989045), Auto de Entrega (id. 113989043), Termos de declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 03:
No dia 04/03/2023, por volta das 02h00min, na Rua do Cascudo, no 60, no local denominado “República da Dona
Deja
”, nesta voluntariamente, guardava e/ou mantinha em depósito, 28 (vinte e oito) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 11 (onze) gramas para fins de traficância
,
sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir R$1.007,00 (um mil e sete reais) em espécie
,
conforme Boletim de Ocorrências (id. 113988768), Auto de Apreensão (id. 113988777), Termo de Compromisso (id. 113988778), Imagem Fotográfica (ids. 113988780 e 113988781) e demais elementos de informações coligados nos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Consta dos autos que, após a prisão em flagrante de
MAICON ALVES DA SILVA
pelo cometimento do delito de furto (APF no 1000514-10.2023.8.11.0078), este confessou à autoridade policial que também havia furtado objetos de uma residência sendo 01
( um
) Tablet Houston, 01 (uma) máquina de cortar cabelo marca Philips e 01 (uma) TV Philips de cor preta, bem como que havia trocado esses objetos por entorpecentes com o denunciado
ADIEL DA SILVA SANTOS,
no local denominado

“República da Dona
Deja
”, conforme Boletim de Ocorrências (id. 113988768), Termos de Depoimentos e demais elementos de informações coligados nos autos.

Apurou-se que, na madrugada do dia 03/03/2023,
M
A
ICON ALVES DA SILVA
invadiu uma residência situada na Rua do Barbado, no 959, Centro, Sapezal, arrombou a janela, adentrou ao imóvel e subtraiu 01 (um) Tablet Houston, 01 (uma) máquina de cortar cabelo marca Philips e 01 (uma) TV Philips de cor preta.

Parcela dos objetos foram entregues para ADIEL DA SILVA SANTOS, que reside num local chamado “República da
Deja
”.

Em diligências no local, os policiais militares localizaram o denunciado
ADIEL DA SILVA SANTOS
e, em busca pessoal, encontraram
um pote contendo 28 (vinte e oito) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como R$ 1.007,00 (um mil e sete reais) em espécie.

Indagado sobre os objetos recebidos de MAICON ALVES DA SILVA, ADIEL DA SILVA SANTOS confirmou a transação, dizendo que comprou tudo pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), ocasião em que mostrou aos policiais o quarto onde estavam os objetos receptados, sendo o denunciado preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Ademais, consta do relatório policial (id. 113989049), que durante as investigações realizadas nos autos do IP no 1000480-35.2023.8.11.0078, que tem como denunciadas
JAYANE OLIVEIRA FERNANDES e IVANILDA DA SILVA
, em busca exploratória autorizada judicialmente – autos no 1000293-27.2023.8.11.0078 (em anexo), foi localizada uma conversa em que
JAYANE
pede para
ADIEL
buscar “sua mercadoria”, bem como que o vulgo do denunciado
ADIEL
aparece na lista de lojistas “donos de bocas de fumo”.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado
MAICON ALVES DA SILVA
como incurso nas sanções do artigo 155, §4°, I, c/c § 1o do Código Penal
(FATO 01)
e o denunciado
ADIEL DA SILVA SANTOS,
como incurso nas sanções do artigo 180,
caput,
do Código Penal, e artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (
FATOS 02 e 03)
, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação dos denunciados para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de
Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgados e condenados. (...)”. (destaques no original)
[...]
Destaques no original

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar,
ademais
, que para fins de redação da ementa deste acórdão

Adiel da Silva Santos
será o primeiro apelante e
Maicon Alves da Silva

será o segundo apelante.

A
materialidade do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e receptação
está
demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
179894802
, p.
1
); boletim de ocorrência (ID
179894803
);
auto de apreensão (ID
179894812
);

laudo preliminar de constatação (ID
179894813);
e
laudo de exame definitivo de entorpecente (ID
179894871)
; bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva
dos crimes imputados a
Adiel
,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere das declarações prestadas em juízo dos policiais militares
Leocir Antônio Puhl
e
Hagau
dos Santos Franco
, os quais foram harmônicos em relatar que o usuário de drogas
Maicon
,

lhes informou que trocou produtos objeto de furto por entorpecente vendido
pelo primeiro apelante
, na república da “
dona
Deja
”
.

Em sede extrajudicial,

Maicon
,
denunciado pelo crime de furto, confirmou a prática do aludido crime patrimonial, afirmando que
entregou parte d
a
s

res
furtivae
para a aquisição de entorpecentes com
Adiel
,
consoante se infere desta parte de seu interrogatório:

[...]
Que relata o interrogado que há cerca de quatro dias praticou o furto em uma residência próximo do Mercado Celeiro, tendo
adentrado
pela janela, onde arrombou a janela e adentrou, tendo visto que não havia ninguém em casa, estava abandonada; Que relata que do local furtou uma TV, um Tablet, onde o interrogado entregou a TV e o Tablet para uma mulher que faz programas, tendo o interrogado feito programa com essa mulher, mas não sabe o nome nem apelido, mas a mulher fica sempre no bar da Kelly, onde ela
repassou a TV e o Tablet para ADIEL, mas não chegou a dar tempo da mesma repassar para o interrogado a droga que teria trocado com ADIEL pela TV e o Tablet; Que relativo a máquina de cortar cabelo, relata o interrogado que não furtou a máquina, mas confirma o furto da TV e do Tablet, e que relata que não furtou outros objetos do interior da casa
[...]

(
Trechos do
interrogat
ório extrajudicial
de

Maicon Alves da Silva
, visto no
ID 179894832
)

Em
ambas as etapas da persecução criminal
, o
s
policia
is
militar
es

Leocir Antônio Puhl
e
Hagau
dos Santos Franco

relataram que após o recebimento de informações de furtos na comarca de origem, identificaram
Maicon em posse de parte dos objetos
subtraídos
.
Diante de tais fatos, os agentes de segurança deram
voz de
prisão
ao segundo apelante
, oportunidade em que
ele
informou que
a outra
parte da
s
res
furtivae

foi
trocada por entorpecentes com
Adiel, na república da “
dona
Deja
”
.

Nesse contexto, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado por
Maicon
,

fizeram diligência
s
no local e encontraram
Adiel
na residência
,

ocasião em que realizaram
sua
abordagem
logrando encontrar
28 (vinte e oito) porções de pasta
-
base de cocaína
em posse do
segundo apelante
, além de R$ 1.007,00 (mil e sete reais)
em espécie.

A propósito,
veja-se a
transcrição dos depoimentos dos agentes de segurança extraídos do parecer ministerial:

DOUTOR JOÃO:
Essa oitiva do senhor é sobre um processo que é movido

contra o Maicon Alves da Silva pelo crime de furto em uma residência na Rua do Barbado, e contra o Adiel da Silva Santos, por receptação de produtos desse crime do Maicon, e ele também está sendo acusado do crime de tráfico de drogas. O senhor participou das diligências que ocasionaram a prisão deles?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Sim, senhor.

DOUTOR JOÃO:
O que o senhor pode nos contar sobre esse caso?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Doutor, eu me recordo que, na época, começou...

a Polícia Militar tinha intensificado as rondas devido a algumas informações que haviam chegado para a polícia, de alguns furtos que haviam acontecido em alguns estabelecimentos comerciais, inclusive, o pessoal da Polícia Civil, em algumas investigações, em alguns locais desses que haviam sido furtados, tinham conseguido algumas imagens de... das câmeras de monitoramento e, aí, foi repassado para a gente essas informações e, diante dessa... com essas informações, nós estávamos em ronda na data dos fatos e, aí, nós encontramos o Maicon. Na primeira abordagem que nós fizemos com
ele, abordamos ele, ele estava em uma outra república, aí foi encontrado em posse dele alguns materiais que haviam sido furtados em um estabelecimento comercial e ele estava trocando, vendendo para o pessoal, inclusive, doces, cigarros, algumas coisas que haviam sido furtadas. Naquele momento foi feita a condução dele e,
quando a gente estava fazendo o boletim de ocorrência, ele relatou que ele havia furtado uma outra residência, inclusive, a polícia ainda nem tinha conhecimento porque, depois, quando nós conseguimos chegar até a casa que ele indicou, eu não sei se o pessoal estava viajando, eu sei que a casa estava fechada, então... a casa estava arrombada e, aí, ele falou que havia subtraído alguns objetos dessa casa e que ele havia trocado por entorpecente com a pessoa do Adiel, lá da república da dona
Deja
. Diante dessa informação, nós deslocamos até a república da dona
Deja
, onde a gente avistou, avistou o Adiel no corredor da república.

Eu, particularmente, já conhecia
ele de outras abordagens, já havia conduzido ele, e aí nós realizamos uma abordagem nele, a busca pessoal, e eu encontrei em poder dele dinheiro e uma caixinha contendo algumas porções de substância análoga a entorpecente, já acondicionada, pronta para a venda. Nós informamos para ele, foi dada a voz de prisão a ele por ele estar com esse entorpecente e, aí, nós informamos para ele que o Maicon havia falado que havia vendido alguns produtos furtados para ele, que havia trocado por droga, na verdade, e aí ele falou: "Eu realmente estou com esse produto aí, mas eu não troquei por droga, não, eu comprei, paguei a quantia de 500 reais", ele ainda informou para a gente lá que havia... havia pago a quantia de 500 reais, era uma televisão, salvo engano, tinha tablet, máquina de cortar cabelo, e aí ele indicou o local onde estava guardado, um quarto em que estava guardado esses objetos, e levou nós até o quarto onde foi encontrado esse material
.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. Só por partes, aqui, para complementar as declarações do senhor: O senhor chegou a ir até essa casa, que foi praticado esse crime de furto pelo Maicon, em 03 de março?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Sim, senhor.

DOUTOR JOÃO:
O senhor viu sinais de arrombamento lá?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Doutor, eu não consegui ver sinais de arrombamento

porque na casa, a casa estava fechada, igual eu falei para o senhor, não havia ninguém na casa, porém, ele mostrou para a gente o muro, o muro estava sujo, o muro da casa, sinal
que
alguém havia pulado o muro, e um outro policial, o Soldado Júlio Pereira, ele conseguiu entrar lá na casa. A casa tem, tinha cacos de vidro em cima do muro, então dificultava, e o muro era alto, então, o outro policial que estava junto comigo, o Júlio Pereira, ele conseguiu entrar lá e ele, de lá de dentro, ele relatou: "Ó, a casa, parece que está há muito tempo fechada, porém, ela está arrombada e está toda revirada, as coisas aqui dentro".

DOUTOR JOÃO:
Sim. O Júlio, então, viu o arrombamento da janela?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Sim, senhor, foi o Júlio Pereira quem entrou lá dentro. É como eu falei para o senhor: Por se tratar de um local de difícil acesso, nós não conseguimos localizar...

DOUTOR JOÃO:
Só ele que entrou?

TESTEMUNHA LEOCIR:
É, somente ele que entrou no local.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. E lá na residência do Adiel, quem estava lá quando vocês chegaram para fazer a abordagem? Só ele ou tinham outros moradores, familiares, alguma coisa assim?

TESTEMUNHA LEOCIR: Nó
encontramos ele
sozinho no corredor. Nesse quarto que ele mostrou para nós estavam os objetos dele
. Ele falou, ele falou para nós, inclusive, eu conheço alguns irmãos dele, ele falou para nós que os irmãos dele estavam lá, mas não nesse quarto onde estavam os objetos, nesse quarto que estavam os objetos não havia nenhuma outra pessoa, porém, lá, por ser uma república, onde tem muita gente que mora lá, ele falou para a gente que os outros irmãos dele moravam lá, inclusive, a gente conversou com um dos irmãos dele que estava lá no local.

DOUTOR JOÃO:
Tá
, mas as porções que foram vinculadas ao boletim, o senhor disse que encontrou em uma caixinha, e essa caixinha estava onde?

TESTEMUNHA LEOCIR:
No bolso... estava no bolso dele, no momento da abordagem estava com ele, no bolso dele.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. Na residência não foram encontradas outras porções de droga, só os objetos, produtos do crime de furto?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Não, senhor.
Com ele foi encontrada essa substância análoga a entorpecente e dinheiro e, aí, ele foi até esse quarto e mostrou para nós. Lá a gente fez o recolhimento desses objetos, que ele falou que era o que ele tinha comprado da pessoa de Maicon
.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. Só para finalizar: Nesse crime de furto do Maicon, na residência Rua do Barbado, quem informou para os senhores acerca desse furto ali, chegou a mencionar que teria acontecido durante a noite?

TESTEMUNHA LEOCIR
:
É, quem informou para a gente esse furto, doutor, foi o próprio Maicon, foi o próprio Maicon quem informou sobre esse furto, a Polícia Militar ainda não tinha conhecimento do furto porque, igual eu falei para o senhor, a casa aparentava...

DOUTOR JOÃO:
Estava fechada?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Que estava há algum tempo fechada, né? Então, ninguém havia acionado a polícia, foi o próprio Maicon quem informou para a gente, mas eu não me recordo de ele ter comentado, ou de eu ter perguntado para ele se o furto ocorreu durante o dia ou durante a noite. Ele contou para a gente que, inclusive, ele estava em uma situação de morador de rua e, aí, ele estava morando, estava com as coisas dele em um terreno baldio, que fica ao lado de onde era essa casa que ele cometeu o furto.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. O senhor já conhecia algum dos dois de outras

passagens policiais, o Maicon ou o Adiel?

TESTEMUNHA LEOCIR:
É, o Maicon, a gente tinha realizado a abordagem

dele alguns dias antes porque havia
chego
a informação, desde que

ele tinha
chego
na cidade, havia as informações que começou esses furtos, então, nós já tínhamos recebido a informação que poderia ser ele, porém, nada de ilícito tinha sido encontrado com ele. O Adiel
também, eu já conhecia de outras abordagens, inclusive, eu já fiz, eu já havia feito a condução dele em posse de entorpecente.

DOUTOR JOÃO:
Tem mais alguma informação sobre esse caso, que o senhor deseje acrescentar?

TESTEMUNHA LEOCIR:
Não, senhor.

DOUTOR JOÃO:
Sem mais perguntas, obrigado.

JUIZ:
Doutor Pedro?

DOUTOR PEDRO:
Sem questionamentos, Excelência. Obrigado, Leocir.

Hagau
dos Santos Franco (Policial Militar)

“(...)
DOUTOR JOÃO:
Sobre a prisão do Maicon Alves da Silva e Adiel da Silva Santos, no início de março deste ano, o senhor participou dessas diligências?

TESTEMUNHA FRANCO:
Participei, sim, senhor.

DOUTOR JOÃO:
Como foi a situação da prisão deles?

TESTEMUNHA FRANCO:
Então, essa específica aqui vai ser... é porque eu tenho duas audiências hoje, só me esclarece, essa daqui é só do Adiel?

DOUTOR JOÃO:
É, essa... eu vou te informar. Essa de hoje, o Maicon está sendo acusado de ter furtado uma residência ali na Rua do Barbado, próximo ao celeiro.

TESTEMUNHA FRANCO:
Isso.

DOUTOR JOÃO:
E o Adiel está sendo acusado de ser receptado produtos que o Maicon havia furtado,
e também
de tráfico de drogas.

TESTEMUNHA FRANCO:
Certo, certo. Começou assim: Há dias estavam ocorrendo alguns furtos lá na cidade, né? Eu acredito que foi naquela última semana, uma coisa assim, a gente pegou e começou a ter algumas informações sobre o suspeito, e tal, imagens, através de imagens, tal, a Polícia Civil nos auxiliou também com algumas informações, até que nós chegamos na pessoa do... do... sem ser o Adiel, o outro aí.

DOUTOR JOÃO:
Maicon?

TESTEMUNHA FRANCO:
Maicon, exatamente. Segundo informações, era ele que estava fazendo esses furtos, né? Ele tinha feito um furto, inclusive, lá no posto... no Posto Arara, acho que Posto Arara, na entrada da cidade, ali, inclusive, a gente pegou aquelas imagens lá, e tal, e, a partir desse momento, a gente estava tendo... fazendo diligências no intuito de localizar ele, principalmente, né?
Nesse dia em específico, ao passar ali em uma das repúblicas, o Sargento Leocir, o Sargento Leocir que abordou ele pela primeira vez, abordou ele e, daí, ali ele já falou que tinha cometido, que tinha sido ele, né, que tinha feito os furtos ali na cidade e que, inclusive, ele tinha vendido alguns objetos para o Adiel, né? Ele falou onde o Adiel morava, tal, onde ele tinha, dias atrás, escondido alguns pertences e, ato contínuo, fora isso aí, a gente pegou e deslocou lá para ver o Adiel, né? Chegando lá, o Sargento Leocir também já pegou e viu ele lá em um corredor lá, fez a abordagem, encontrou entorpecente com ele lá, tal, e o restante do material estava lá dentro do quarto, acho que uma TV, uma máquina de cortar cabelo, algumas coisas que ele tinha receptado
, que ele acabou confirmando para a gente lá na hora.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. E as porções de entorpecente, onde foram encontradas?

TESTEMUNHA FRANCO:
Estavam... o Sargento Leocir achou com ele, no bolso dele.

DOUTOR JOÃO:
Ah, estava com ele, não na residência?

TESTEMUNHA FRANCO:
Não, senhor, estava com ele, estava com ele.

DOUTOR JOÃO:
Tá
. Essa abordagem do Adiel, quando o policial, a polícia chegou, ele estava na via pública, fora de casa, onde ele estava?

TESTEMUNHA FRANCO:
Doutor, ele estava ali na... na república, ele estava na república onde ele mora, ali.

DOUTOR JOÃO:
Mas eu digo assim: Ele estava do lado de fora da república ou estava dentro da casa dele?

TESTEMUNHA FRANCO:
Não, ele estava do lado de fora, do lado de fora.

DOUTOR JOÃO:
Do lado de fora?

TESTEMUNHA FRANCO:
Sim, senhor.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. E, aí, quando vocês estiveram na residência
e identificaram
esses outros materiais, tinha mais alguém lá, algum outro morador?

TESTEMUNHA FRANCO:
Doutor, na hora que entrou lá dentro, eu fiquei aqui mais para o lado de fora, que ali são muitos quartos, né?

DOUTOR JOÃO:
Sim.

TESTEMUNHA FRANCO:
Aí eu fiquei lá para ajudar na segurança, né? Mas, não, eu acredito que não tinha mais ninguém lá, não, quem vai saber especificar certinho vai ser o Sargento Leocir, que o Júlio que entrou, tal, ele estava à frente da ocorrência também, né? Eu estava mais no apoio ali.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. E o senhor já conhecia os dois de outras ocorrências policiais, o Maicon ou o Adiel?

TESTEMUNHA FRANCO:
O Maicon, não; eu, particularmente, não; mas o Adiel eu já tinha, inclusive, abordado ele algumas vezes, eu não me recordo se eu já
conduzi ele
, mas ele já é conhecido do nosso meio, sim, senhor.

DOUTOR JOÃO:
Tem alguma outra informação sobre esse caso que o senhor deseja acrescentar?

TESTEMUNHA FRANCO:
É só que esse, o suspeito aí, no caso, que estava cometendo os furtos aí, depois desse fato, que ele foi conduzido, né, para averiguação e acabou ficando, depois disso aí acabou os furtos que estavam ocorrendo com frequência lá, inclusive, naquela semana.

DOUTOR JOÃO:
Entendi. Sem mais perguntas. Obrigado, Franco.

JUIZ:
Doutor Pedro, com a palavra.

DOUTOR PEDRO:
Obrigado, Excelência. Boa tarde; tudo bem, Franco?

TESTEMUNHA FRANCO:
Boa tarde, doutor; tudo bom.

DOUTOR PEDRO:
Em relação ao Maicon, você disse que não conhecia ele anterior a esses fatos, né?

TESTEMUNHA FRANCO:
Sim, senhor.

DOUTOR PEDRO:
Quando ele foi conduzido, ele justificou o motivo pelo qual ele tinha praticado esses furtos ou não? Ele chegou a dizer por que ele praticou esses furtos?

TESTEMUNHA FRANCO:
Doutor, então, eu não tive muita... eu não tive contato nenhum praticamente com ele, eu fiquei mais na segurança.

DOUTOR PEDRO:
Ah, entendi.

TESTEMUNHA FRANCO:
Inclusive, quem fez a primeira abordagem foi o Soldado Júlio Pereira mais o Sargento Leocir, aí eles pediram apoio para a gente, né, que era outra equipe, para ficar mais na segurança, cuidando do outro material que eles já tinham localizado, e tal, então, eu, assim, eu não tive contato nenhum com ele, né?

DOUTOR PEDRO:
Certo. Você sabe me dizer, ouviu dizer se esse furto foi praticado durante a noite, ou foi praticado durante o dia? Você sabe o horário que foi praticado, você sabe, relativo ao furto?

JUIZ:
É, acho que caiu.

DOUTOR PEDRO:
Acho que cortou, deu uma travada. Franco, está ouvindo?

(...)

TESTEMUNHA FRANCO:
Doutor, caiu aqui, caiu o sinal.

JUIZ:
Não, sem problemas. Pode retomar, doutor Pedro.

DOUTOR PEDRO:
Franco, refazendo a pergunta, você sabe me dizer, ouviu dizer se esse furto, que foi praticado pelo Maicon, ele aconteceu durante a noite, durante o dia, durante a manhã...? Você sabe o horário que aconteceu esse furto, ou não? Deu para precisar o horário?

TESTEMUNHA FRANCO:
Então, ele, ele... ele fez...

JUIZ:
[...].

TESTEMUNHA FRANCO:
[...] segundo informações, alguns furtos, né? Um deles, que eu tive contato, tive contato com a imagem, ele realizou um dos furtos à noite, eu acredito que ele estava se utilizando da noite para cometer esses furtos, doutor.

DOUTOR PEDRO:
Eu falei em específico em relação a esse aqui, que consta aqui, esse que ele está preso, que é o furto da televisão e do
tablet
.
TESTEMUNHA FRANCO:
[Vozes sobrepostas] esse aí eu não vou saber precisar, doutor.

DOUTOR PEDRO:
[Vozes sobrepostas].

TESTEMUNHA FRANCO:
Não, eu não vou saber precisar.

DOUTOR PEDRO:
Entendi. Franco, em relação ao Adiel, você disse que conhecia ele anterior a esses fatos?

TESTEMUNHA FRANCO:
Sim, senhor.

DOUTOR PEDRO:
O Adiel foi conduzido por que motivo? Ele já foi conduzido por tráfico de drogas, por envolvimento com drogas? O que você sabe me dizer referente a isso, do Adiel?

TESTEMUNHA FRANCO:
Então, as outras abordagens, a gente já tinha realizado, feito algumas abordagens dele, principalmente com denúncia que tinham chegado até o nosso conhecimento, que ele estava fazendo a venda e a comercialização de entorpecente, né?

DOUTOR PEDRO:
Certo.

TESTEMUNHA FRANCO:
Mas, assim, ele já tinha sido conduzido outras vezes, né, inclusive...

DOUTOR PEDRO:
Certo. Excelência. Seria isso, seria isso.

JUIZ:
Então, só apenas para compreender e ficar bem
detalhadinho
aqui,

Franco, este furto aqui, de hoje, desse processo de agora, porque o próximo, a próxima audiência também é com o Maicon, o próximo processo é o que resultou na prisão em flagrante dele, que ele estava...

TESTEMUNHA FRANCO:
Isso.

JUIZ:
Que ele estava, em tese, com o Daniel e com João Vítor, isso a gente vai ver no próximo, aqui seria do furto que ele tinha cometido, em tese, dias anteriores, que foi na Rua do Barbado, na Agropecuária Ser. Dessa, o senhor tem conhecimento, que horas foi praticado? O senhor se lembra, sabe? Travou de novo.

TESTEMUNHA FRANCO:
Doutor.

JUIZ:
Oi, desculpe. Conseguiu compreender ou não?

TESTEMUNHA FRANCO:
Eu estou ouvindo o senhor agora, agora eu estou ouvindo.

JUIZ:
Então, essa...?

TESTEMUNHA FRANCO:
O senhor estava falando sobre os dois processos, né?

JUIZ:
Isso, esse de agora não é o flagrante, que seria, em tese, o que ele estava em um restaurante, certo? Restaurante Amigos da Estrada, esse seria o fato relacionado a Agropecuária Ser. O senhor, se o senhor sabe se foi durante a noite ou que horas foi esse furto, se tem, se houve a apuração dessa circunstância. Não conseguiu?

TESTEMUNHA FRANCO:
Não, senhor; travou, doutor, travou aqui.

JUIZ:
Não tem problema. Está ouvindo? É problema de conexão lá, acho que ele está sem Internet. Pode sair e entrar de novo.

DOUTOR JOÃO:
É dia de folga dele, ele deve estar plugado a Internet e o sinal dele não está muito bom.

(...)

JUIZ:
Esse furto de agora não foi do flagrante, foi o anterior, lá na Agropecuária

Ser, é esse fato.

TESTEMUNHA FRANCO:
Certo.

JUIZ:
Se a Polícia Militar verificou se foi durante a madrugada este. Você consegue falar se esse foi durante a madrugada, durante o dia, durante a tarde...?

TESTEMUNHA FRANCO:
Não, não vou conseguir informar ao senhor, doutor.

JUIZ:
Só isso, Franco, só essa informação. Obrigado, boa tarde.

TESTEMUNHA FRANCO:
Desculpa aí, doutor, é que eu estou no meio da rua, eu tentei conectar, mas não deu certo esse negócio.

JUIZ:
Temos a próxima também, acho que o senhor está arrolado.

TESTEMUNHA FRANCO:
Tudo bem, tudo bem. Ah-
hã
, bom serviço aí, doutor.

JUIZ:
Obrigado.”
(
Trechos do
parecer ministerial,
ID
184591181
)

Destaques no original

Em juízo,
Maicon

retificou parcialmente a versão apresentada em sede extrajudicial, confessando
a prática do crime patrimonial antecedente, contudo, negou a venda da
s

res
furtivae
para Adiel. Por sua vez, o primeiro apelante negou a prática dos crimes
de tráfico e receptação
, aduzindo que
ele é
mero usuário de entorpecentes.

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos policiais militares são firmes e harmônicos, no sentido de que
Maicon
,

declarou

que havia comprado droga na casa
de Adiel
, fato, esse, que aliado a
apreensão
de narcótico
s
e objetos produto
s
do crime
patrimonial
no interior do imóvel, comprova
m
a prática da traficância.

Como é sabido, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo
s

apelantes
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Destarte, não há

dúvida
de que
A
d
iel
vendeu droga ao usuário
Maicon
, em troca de objetos que sabia ser produto de crime
patrimonial
;
bem como tinha depósito mais entorpecente destinado a venda ilícita,
haja vista que foi encontrado em sua posse

28 (vinte e oito
) porç
ões de cocaína, na forma
pedras, com massa de
11,18
g (
onze
gramas e
dezoito centigramas),
o que somada
à
apreensão da quantia
de R$ 1.007,00 (mil e sete reais)
em espécie, sem comprovação lícita, por si só, deixa evidente a finalidade mercantil
do narcótico
.

Além disso, sem embargo de
A
d
iel
ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim
,
em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso
de entorpecente
, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
A
d
iel
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Deveras
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Se isso não bastasse, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Por consequência, estando demonstrado, à saciedade, que a droga apreendida na casa
de

A
d
iel
se destinava ao comércio malsão, deve ser mantida a sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável o pleito de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

A
d
iel
pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
No entanto, o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado não comporta acolhimento.

Isso porque, ficou comprovada ao longo das investigações que
Ariel
se dedica à atividade criminosa, fazendo da prática de crimes o seu meio de vida, uma vez que é responsável pelo tráfico de drogas na localidade onde mora, fazendo da sua casa uma
“boca de fumo”
, na qual além de realizar o comércio malsão, incentivava a prática de delitos patrimoniais com a receptação de objetos de origem espúria, tendo sido apreendido no imóvel:

t
elevis
or
,
tablet
e a máquina de cortar cabelo
, produtos de crime de furto antecedente.

C
omo é de trivial sabença, para que o agente faça jus à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e
a
reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Sendo assim, ficando comprovado que
A
d
iel
se dedica à atividade criminosa, mostra-se inviável a concessão da cau
s
a de diminuição prevista no art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

No
que diz respeito ao pedido de absolvição
de A
d
iel

do
delito de
receptação, igualmente
,
não lhe assiste razão,
pois
não há dúvidas de que
ele
estava na posse dos objetos de origem ilícita apreendidos na fase investigativa desta ação penal.

Como
sabe
, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que
, na espécie,
a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada
por A
d
iel
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que
ele

não consegui
u
demonstrar que
os objetos apreendidos eram de origem lícita.

P
ara evitar tautologia, deixa-se de repetir
os depoimentos
dos policiais mili
t
ares condutores do flagrante, relembrando apenas que
ambos
afirmaram em juízo
que
encontraram parte da
s

res
furtivae
(
t
elevi
sor
,
tablet
e a máquina de cortar cabelo) em um quarto da residência do primeiro apelante
e

tinham
sido trocados por drogas.
Ademais,
é
importante consignar que a
versão apresentada pelos agentes de segurança foi corroborada
pelo interrogatório extrajudicial de Maicon

(ID
179894832
).

Diante disso, é imperativo conclu
ir que a versão sustentada
por A
d
iel
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando
sua
absolvição
do
delito de receptação, uma vez que
s
uas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo,
pois,
como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais, não se pode
deixar de ter em mente
que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no
s
julgado
s

assim
ementado
s
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEI
RO, SEXTA TURMA, julgado em 10.
8
.
2021,
DJe
16
.
8
.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.

A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j
ulgado em 9.2.2021,
DJe
12.2.
2021)
Destacamos

Por conse
quência
, não havendo dúvidas de que
A
d
iel
estava na posse de produtos de delitos patrimoniais, e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que agiram dolosamente, incumbia
ao primeiro apelante
, ao
deduzir pleito absolutório,
demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita
dos objetos encontrados na

sua
casa
, o que não ficou evidenciado.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação
de A
d
iel
pelo crime de receptação dolosa
também
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência
o
pleito absolutório
formula
do

c
om base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Por sua vez,
Maicon

postula a
revisão da dosimetria do crime
de furto
, pugnando pela compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

prolator da sentença condenatória:

[...]

“
Na primeira fase verifico que o Réu é portador de maus antecedentes, já que possui o executivo de pena no 0017478-82.2018.8.11.0042, contendo três condenações com trânsito em julgado (dois furtos e um roubo). Assim, uma será utilizada nesta fase, enquanto as outras duas como reincidência. Por isso aumento 1/6 e fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ressalto que as consequências do crime não são desfavoráveis porque a maioria dos objetos furtados foi recuperada, sendo apenas uma pequena parte perdida.

Na segunda fase identifico a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal (Executivo de Pena no 0017478-82.2018.8.11.0042). Como atenuante, reconheço a confissão espontânea, conforme artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Como existem duas condenações transitadas em julgado ainda não utilizadas e ambas as circunstâncias são preponderantes, reduzo a fração em virtude da confissão e aplico 1/10 para aumentar a pena, de modo a atingir 02 anos, 06 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual mantenho a pena em 02 anos, 06 meses e 24 dias de reclusão e 13 dias-multa.
(...)”

(ID
101532983
).

Conforme se observa
dos
trecho
s
da sentença
condenatória acima reproduzidos
, o
juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea
de Maicon
, no entanto, deixou de compens
á-la
integralmente com a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, tendo em vista que o segundo apelante é multirreincidente, ostentando três condenações transitadas em julgado,

tendo
magistrado utiliz
ada
duas condenações para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria.

Acerca do tema
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que
“
Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a
confissão e a reincidência, pois, havendo
multirreincidência
, cabe a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena
.
”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 649.854/SC, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15.2.2022 e publicado no
DJe
de 21.2.2022).

Como é de trivial sabença
, se tratando de
multirreincidência
, não se
compensa totalmente com a confissão como quer
Maicon
, conforme posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, que resultou na
Tese n. 585/STJ, assim redigida:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
. (
Recurso Especial n. 1.931.145/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22.6.2022 e publicado no
DJe
de 24.6.2022).

Logo,
tendo em vista que
Maicon
possui, além de maus antecedentes, também
é
multirreinci
dente
, com sentenças transitadas em julgado em datas anteriores aos fatos apurado nestes autos, não há que se falar em compensação total, prevalecendo a reincidência, porquanto múltipla.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
s
recurso
s
de
Adiel da Silva Santos e Maicon Alves da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024